Tribunal: TJBA
Processo: 8034774-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034774-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DEPÓSITO JUDICIAL. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em mandado de segurança. A agravante buscava compelir a autoridade coatora à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) e ao cancelamento de protesto relacionado a crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa por depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN.

A decisão agravada indeferiu a liminar requerida. A agravante sustenta que o não fornecimento da certidão impede a continuidade de suas atividades como concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, afetando a segurança energética da população atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de depósito judicial integral é suficiente para obrigar a Administração à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e ao cancelamento de protesto; e (
ii
) saber se o indeferimento da tutela provisória, nesse contexto, compromete a regularidade fiscal da agravante e a continuidade de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151, II, do CTN prevê que o depósito integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. O art. 206 do CTN assegura o direito à emissão de certidão, mesmo com crédito em cobrança, quando houver garantia por depósito.

A documentação constante nos autos comprova o depósito judicial integral e o reconhecimento, pela própria Procuradoria do Estado da Bahia, da regularidade fiscal da agravante.

A Administração está vinculada à legalidade e à manifestação anterior da Procuradoria, inexistindo discricionariedade no indeferimento do pedido de certidão.

A negativa de emissão da CPD-EN compromete a continuidade de concessão de serviço público essencial, gerando risco à segurança energética.

A jurisprudência do STJ confirma a tese de que, suspensa a exigibilidade, impõe-se a emissão da certidão. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. A Administração deve emitir certidão positiva com efeitos de negativa e cancelar protesto relacionado ao crédito suspenso, sendo vedada recusa injustificada.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, II, e 206; CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.655.589/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.11.2017; STJ, RHC 139.563/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8034774-31.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
NEOENERGIA JALAPÃO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
,
sendo Agravado
s

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DA
BAHIA e
pelo SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA